Tribunal: TJDFT
Processo: 0707491-60.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO E SEGURO. COBRANÇA INDEVIDA. RESSARCIMENTO LIMITADO AO VALOR REMANESCENTE DO ACORDO. DIREITO DE REGRESSO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte ré objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar a recorrente a emitir boleto para pagamento da quantia de R$ 2.583,99, referente ao valor que o autor estava inadimplente em relação ao contrato de locação, assim como julgou parcialmente procedente o pedido contraposto para condenar a parte autora ao pagamento da quantia de R$ 2.583,99, de saldo remanescente do contrato de locação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o valor cobrado pela recorrente em virtude do acionamento do contrato de seguro pela imobiliária está correto, considerando que é superior a cerca de quatro vezes o saldo remanescente devido pelo autor à imobiliária em decorrência do suposto descumprimento do acordo pactuado pelas partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Constitui ônus do autor comprovar o fato constitutivo do seu direito (CPC, art. 373, inc. I) e ao réu comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor (CPC, art. 373, inc. II).
4. Conforme informações prestadas pela própria recorrente em suas razões de recurso, o contrato de seguro-fiança foi acionado pela imobiliária em data anterior ao vencimento da data final para pagamento das parcelas do acordo (ID 64437767); além disso, o autor comprovou por meio do boleto (ID 64437695) e das mensagens de aplicativo (ID 64437696) que o acordo pactuado com a imobiliária para novação do débito foi no valor total de R$ 5.166,62 dividido em 6 parcelas de R$ 861,10; houve o pagamento de 3 parcelas (ID 64437659).
5. A novação consiste em meio de pagamento indireto com o objetivo de extinguir a dívida antiga para a criação de uma nova; dá-se a novação objetiva quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior (CC, art. 360, inc. I); é o caso dos autos. Precedente: Acórdão no 1838566.
6. O valor equivocado repassado pela imobiliária para a seguradora, quanto ao débito devido pelo autor, não transfere para este a responsabilidade pelo pagamento, resguardado o direito de regresso da seguradora em face da imobiliária, por meio de ação própria, em observância ao princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do CC).
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso inominado conhecido e não provido. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei no 9.099/1995).

Dispositivos relevantes citados: artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil; art. 360, inciso I e art. 422, do CC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1838566, PJe 0706937-53.2023.8.07.0019, Rel. LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, DJE: 10/4/2024.